Tribunal: STF
Processo: ARE 1367253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO - Impetrante que pretende afastar a aplicação do redutor salarial da Emenda Constitucional nº 41/2003 à somatória de seus proventos referentes ao cargo de Coronel da Polícia Militar e contraprestação de professor policial-militar do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Impossibilidade - Impetrante que foi remunerado por meio de “horas-aulas” em razão das aulas ministradas, as quais constituem mera vantagem pecuniária adicional - Tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal (Temas nº 377 e 384) que não se aplica ao caso concreto “Distinguishing” - Impetrante que ocupou o mesmo cargo público (policial militar), inexistindo dois vínculos distintos aptos a caracterizar a cumulação de cargos - Sentença reformada - Reexame necessário e recurso voluntário providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 37, incisos XI e XVI; e 40, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Assim, segundo o entendimento fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal, a melhor interpretação do texto constitucional é a de que nas acumulações de cargos que são compatíveis com o texto constitucional, apenas o que é auferido em cada um dos vínculos não deve ultrapassar o teto constitucional.



    No caso dos autos, no entanto, não se trata propriamente de hipótese de cumulação remunerada de cargos públicos (seja ela compatível ou não com a Constituição) ou de dois vínculos distintos.



    Em realidade, o impetrante é titular de apenas um cargo público, o de policial militar (coronel da polícia militar), exercendo, transitoriamente, a função de docente, a qual é remunerada por meio de “horas aulas” fixadas mediante decreto (artigo 9o da Lei Complementar no 731/1993), o que confere ao caso elemento diferenciador relevante (distinguishing) do que foi decidido pela Suprema Corte no julgamento dos Temas no 377 e 384.



    A possibilidade de o policial militar ministrar aulas como docente nos cursos do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, instituído pela Lei Complementar Estadual no 1.036/2008, decorre do disposto no Decreto Estadual no 54.911/2009, o qual expressamente prevê que a docência exercida no caso não implica a investidura em cargo, emprego ou função pública:



    (...)



    Assim, verifica-se que as “horas-aula” pagas ao servidor e incorporadas em seus proventos constituem mera vantagem pecuniária adicional retribuída ao servidor, nada havendo, nesse cenário, de “cumulação de cargos públicos”, como tenta induzir a parte impetrante.



    Sendo as “horas-aula” pagas ao servidor por aulas ministradas uma mera vantagem pecuniária adicional (e não indenização), é evidente que deve incidir, na hipótese, o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, que expressamente determina a inclusão de “vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza” no cálculo dos tetos remuneratórios, o que certamente abrange os “honorários” pagos ao impetrante pelas aulas ministradas.



    Conclui-se, portanto, que não há direito à manutenção do excesso remuneratório recebido a partir das “horas- aulas” pagas pela Administração Estadual como contrapartida pelas aulas ministradas e incorporadas em seus proventos, devendo ser aplicado o teto constitucional.



    (...)



    Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso voluntário conjunto da Fazenda Pública e da São Paulo Previdência e ao reexame necessário para a reforma da r. sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente